Tribunal: TJMT
Processo: 0007275-55.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007275-55.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), VALDECI JOSE DOS REIS - CPF: 655.707.311-72 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEXO CAUSAL CONFIGURADO ENTRE A LESÃO NO OMBRO ESQUERDO E O SINISTRO NOTICIADO - INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA Nº 474 DO STJ – CORREÇÃO EM SEGUNDO GRAU – TABELA SUSEP PREVE TETO DIFERENCIADO NO CASO DE LESÃO EM AMBOS OS MEMBROS– APLICA-SE SOBRE O TETO O PERCENTUAL DE LESÃO MAIS GRAVE COMO FORMA MAIS JUSTA DE RESOLUÇÃO DO LITÍGIO – MEMBRO SUPERIOR DIREITO- MEMBRO INFERIOR ESQUERDO- TETO DE LESÃO DE 100% DO MÁXIMO INDENIZÁVEL - MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – OMBRO DIREITO - TABELA ATUALIZADA EM 2017 – SOBRE O TETO RECAI O PERCENTUAL DA LESÃO SEGUNDO LAUDO PERICIAL - MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - POSSIBILIDADE- SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Súmula 474 do STJ “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Realizada a perícia médica por Médicos Peritos do Juízo – Dr. Antônio Brant- CRM/MT-6132, e Dra. Michele Taques – CRM/MT – 5752, atestaram que há debilidade permanente e parcial “MEMBRO SUPERIOR D”, lesão graduada em 50% (média); “MEMBRO INFERIOR E”, lesão graduada em 25%(leve); “MEMBRO SUPERIOR E”, lesão graduada em 25%(leve); e no “OMBRO DIREITO”, e lesão graduada em 50%(média) sendo verossímil o trauma ocorrido no acidente narrado na inicial. (fls. 61 do caderno processual)

Estando o valor em desacordo com a tabela da SUSEP, provê o recurso para fazer a adequação necessária decotando o valor excessivo.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP ATUALIZADA EM 1017, que prevê: Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:- Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior - , indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação de maior gravidade sofrida, qual seja 50% de 100% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais); A tabela SUSEP prevê especificamente o caso de lesão em ambos os membros superiores, estabelecendo o teto indenizável como 100% de R$13.500,00; Entretanto não me parece mais justo que sobre o teto aplicável ao caso concreto incida a média das duas lesões constadas no laudo pericial (50% e 25%), devendo-se levar em conta a lesão de maior gravidade (50%).

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos- indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 25% (lesão leve) de 70% sobre o montante de R$13.500,00, sendo assim a indenização pertinente é de 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar- indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50% de 25% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); Sendo assim, a indenização pertinente é de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por seguradora lider do consórcio do seguro dpvat S. A. contra a sentença de fl.71/76, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 0007275-55-2016.8.11.0002, proposta em seu desfavor por VALDECI JOSÉ REIS, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de R$11.137,50 (onze mil e cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos), referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, corrigidos pelo INPC desde a data do acidente (15.03.2015), e juros de 1% a mês da citação. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC).

Em suas razões de fls. 97-107, alega: (i) da completa improcedência do pedido inicial por ausência de nexo causal entre as lesões e acidente noticiado, devendo ser excluída a condenação; (ii) necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei nº 11.945/09, quanto às lesões nos “membros superiores e inferiores”, e que que seja aplicada corretamente o percentual da tabela legal sobre o caso concreto, qual seja, em (25% de 100%) conforme determinou a perícia judicial, assim como, a Tabela da Lei 11.945/2009, (Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior) fazendo constar que o valor correto da indenização é no total de R$ 9.787,50.

A parte apelada, em fls. 112/116, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por seguradora lider do consórcio do seguro dpvat S. A. contra a sentença de fl.71/76, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 0007275-55-2016.8.11.0002, proposta em seu desfavor por VALDECI JOSÉ REIS, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de R$11.137,50 (onze mil e cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos), referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, corrigidos pelo INPC desde a data do acidente (15.03.2015), e juros de 1% a mês da citação. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC).

Pois bem

Inicialmente, no tocante a alegada ausência de comprovação de nexo causal entre o acidente e as lesões alegadas, se mostra infundada, tendo o autor sido submetido a tratamento, e mesmo assim, restando assim portador de invalidez, devido a sequela residual e debilidade permanente com perda de capacidade laborativa, conforme laudo pericial judicial, bem como o Boletim de Ocorrência e documentação médica no mesmo sentido, portanto os documentos acostados aos autos comprovam a ocorrência do acidente de transito bem como nexo de causalidade entre o acidente narrado e a invalidez permanente suportada pelo apelado, o que lhe dá direito ao recebimento da indenização pleiteada.

Realizada a perícia médica por Médicos Peritos do Juízo – Dr. Antônio Brant- CRM/MT-6132, e Dra. Michele Taques – CRM/MT – 5752, atestaram que há debilidade permanente e parcial “MEMBRO SUPERIOR D”, lesão graduada em 50% (média); “MEMBRO INFERIOR E”, lesão graduada em 25%(leve); “MEMBRO SUPERIOR E”, lesão graduada em 25%(leve); e no “OMBRO DIREITO”, e lesão graduada em 50%(média) sendo verossímil o trauma ocorrido no acidente narrado na inicial. (fls. 61-62 do caderno processual)

Continuando, em conclusão, o perito afirma que diante da análise dos autos e exames clínicos realizados, permitem estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado.

A teor do que dispõe a Lei n.º 6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, basta a simples prova da ocorrência do acidente automobilístico, que fora demonstrado nos autos.

Art. 5º “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Dessa forma, o boletim de ocorrência não é imprescindível à propositura da ação, mormente quando há nos autos provas suficientes para a demonstração do sinistro e seu nexo com a incapacidade resultante ao Recorrido, conforme artigo 5º da Lei n. 6.194/74.

Conforme se assevera, a lei n. 6.194/74 não estabelece o boletim de ocorrência como única prova para a demonstração do nexo causal entre o sinistro e os danos decorrentes, exigindo, tão somente, que o segurado demonstre, por qualquer meio de prova, simples inclusive, a existência dos pressupostos da cobertura do seguro.

Colaciona-se o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado do Mato Grosso, uníssona nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência não são documentos imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado." (Ap 53318/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE - ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §2º DO CPC - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e a invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo. Descabe a majoração dos honorários advocatícios fixados de acordo com o disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão." (Ap 47535/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017)

Assim, não há plausibilidade na assertiva de ausência de nexo causal entre a lesão e o acidente, posto que visualizado liame determinante entre o fato e o evento, de modo a caracterizar o dever de indenização do seguro, por previsão legal.

A apelante alega ainda, necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei nº 11.945/09, diante da “perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores e inferiores” e que que seja aplicada corretamente o percentual da tabela legal sobre o caso concreto, qual seja, em (25% de 100%) conforme determinou a perícia judicial, assim como, a Tabela da Lei 11.945/2009, (Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior) fazendo constar que o valor correto da indenização é no total de R$ 9.787,50.

Portanto, em que pese o brilhantismo do nobre julgador a quo ao aplicar a tabela legal aliada ao grau de repercussão apontado pelo perito, tem-se que o mesmo incidiu em equívoco ao considerar a lesão em um membro superior e de um membro inferior isoladamente, uma vez que há previsão específica na tabela trazida pela Lei 11.945/09 para lesões que incapacitem um membro superior e de um membro inferior conjuntamente, possuindo um percentual da cobertura diverso daquele previsto para o membro inferior e superior isolados:

Com efeito, verifica-se que o equívoco quanto ao membro lesionado do autor levou o n. magistrado a incorrer em contradição, mormente porque realizou seu cálculo sobre limite máximo indenizável de 70% para cada um dos membros, quando esse deveria ser feito sobre 100%, por ser esse o limite máximo indenizável para lesões que afetem um membro superior e um membro inferior.

Desta feita, é certo que a indenização deverá levar em conta os membros afetados pelo acidente, devendo respeitar os apontamentos feitos pelo perito tratando-se de um mero erro material.

Assim, o presente recurso visa defender que deve ser aplicado o percentual previsto para a “Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior”, qual seja, 100% do limite máximo indenizável par ao Seguro DPVAT.

VEJAMOS:

Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/74.

Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

Com efeito, com já dito o laudo judicial, juntado no caderno processual as fls. 61-62, realizado no autor/apelado, chega-se à conclusão de que o periciado apresenta debilidade permanente e parcial “MEMBRO SUPERIOR D”, lesão graduada em 50% (média); “MEMBRO INFERIOR E”, lesão graduada em 25%(leve); “MEMBRO SUPERIOR E”, lesão graduada em 25%(leve); e no “OMBRO DIREITO”, e lesão graduada em 50%(média).

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

- Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior - , indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação de maior gravidade sofrida, qual seja 50% de 100% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais).

Quanto o necessário à solução deste singelo aspecto a ser tratada em sede recursal – VALOR DA INDENIZAÇÃO. Em se tratando de múltiplas lesões, aplica-se, segundo a TABELA DA SUSEP, mas deve ser levado em consideração o valor maior.

-Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos- indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 25% (lesão leve) de 70% sobre o montante de R$13.500,00, sendo assim a indenização pertinente é de 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

- Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar- indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50% de 25% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Sendo assim, a indenização pertinente é de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), diante da invalidez parcial e permanente incompleta de um membro superior e de um membro inferior, levando em consideração o maior valor; Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e Perda completa da mobilidade de um dos ombros.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para minorar a indenização referente a lesão específica de um membro superior e de um membro inferior, levando em consideração o maior valor; Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e Perda completa da mobilidade de um dos ombros; sendo assim a indenização pertinente é de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), juros e correção monetária na forma sentenciada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022